Tribunal: CARF
Processo: 13820.720024/2011-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13820.720024/2011-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.877 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
CARLOS EDUARDO PANFILIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para restabelecer dedução de despesas médicas de R$
37.760,00.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação apresentada em face de notificação de lançamento, expedida
em procedimento de revisão de declaração, para exigência do IRPF Suplementar no
valor de R$ 12.254,23, acompanhado da multa de 75% e dos juros de mora.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes da notificação (fls.
25/31), a exigência decorre da apuração das seguintes infrações:
1. Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 37.760,00, por falta de
comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução. Glosa do valor total de
despesas médicas declarado.
Recibos sem especificação do pagador da despesa com a profissional Claudia Dozzi.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13820.720024/2011-38
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.877 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13820.720024/2011-38

Com relação à despesa com o profissional Agnaldo Aparecido, foi apresentado recibo
com valor por extenso em branco.
2. Omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício, no
valor de R$ 3.368,24. Na apuração do imposto devido, foi compensado o IRRF sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 156,04.
3. Omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à previdência
privada, PGBL e Fapi, no valor de R$ 4.000,00. Na apuração do imposto devido, foi
compensado o IRRF sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
O impugnante não se insurge em face da apuração de omissão de rendimentos,
limitando-se a contestar a glosa de despesas médicas. Alega que teria providenciado a
identificação do pagador nos recibos emitidos pela profissional Claudia Dozzi (fls. 12 a
15) e que o profissional Agnaldo Aparecido já teria tido o cuidado de repetir o valor por
extenso no verso do recibo, conforme cópia anexada (fl. 16).
Alega ainda, quanto à omissão de rendimentos, que já teria tentado retificar, sem
sucesso, sua declaração de ajuste em 18/08/2008 e pede para efetuar o pagamento
apenas do crédito tributário resultante da inclusão dos valores considerados omitidos na
base de cálculo do imposto (fls. 17 a 29).
Antes do julgamento, providenciou-se, no âmbito do órgão local, a juntada do extrato
do processo no Sistema Sief da RFB (fl. 33), com as informações abaixo:

É o relatório.
A decisão de piso julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito
tributário apurado, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2007
DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA.
São consideradas dedutíveis na apuração do imposto as despesas médicas efetuadas
com o contribuinte e seus dependentes, desde que devidamente comprovadas com
documentação hábil. Os documentos comprobatórios das despesas médicas devem
conter a descrição dos serviços, o valor pago, a identificação completa do prestador,
bem como a indicação do pagador e do beneficiário (paciente).
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS
DO TRABALHO. RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES A PREVIDÊNCIA, PGBL E
FAPI
A matéria não impugnada, por extrapolar os limites da lide, não é passível de exame
pela autoridade julgadora, configurando-se definitivamente constituída na esfera
administrativa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/10/2014 (fl. 44), o sujeito
passivo interpôs, em 17/11/2014, Recurso Voluntário, alegando em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.

Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.877 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13820.720024/2011-38

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Contra o contribuinte já qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF , referente ao exercício 2007, ano-calendário 2006,
onde foram apuradas as infrações de:
1. Dedução Indevida de Despesas Médicas de R$ 37.760,00;
2. Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício de R$ 3.368,24 e IRRF s/Omissão de R$ 156,04;
3. Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de Contribuições à
Previdência Privada, PGBL e Fapi de R$ 4.000,00;
Primeiramente, esclareça-se que o contribuinte não impugnou as infrações
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício de R$
3.368,24 e Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de Contribuições à
Previdência Privada, PGBL e Fapi de R$ 4.000,00, logo foram consideradas matérias não
impugnadas pela decisão de piso, tornando-se essas matérias incontroversas e definitiva
administrativamente, nos termos dos arts. 17 e 21 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Portanto, o litígio recai sobre a infração de dedução indevida de despesas médicas
de R$ 37.760,00.
A decisão de piso manteve a infração dedução indevida com despesas médicas
pelos seguintes motivos, in verbis:
Em relação à glosa da dedução referente à profissional Claudia Dozzi (R$ 2.760,00),
motivada pela falta de identificação do pagador da despesa, o contribuinte apresenta na
fase impugnatória cópias dos recibos emitidos pela profissional com a inclusão de seu
nome na lacuna destinada ao nome do pagador (fls. 12/15). Tais documentos não podem
ser aceitos para justificar o restabelecimento da dedução do aludido valor, em razão de
não haver no documento qualquer ratificação por parte da emitente quanto à inclusão do
novo dado.
Quanto à glosa da dedução referente ao profissional Agnaldo Aparecido (R$ 35.000,00),
motivada pela apresentação de recibo com nome em extenso em branco, o contribuinte
apresenta na fase impugnatória cópia do que alega ser o verso do recibo emitido pelo
profissional com a indicação do valor de R$ 36.000,00, grafado por extenso, seguido
apenas do que parece ser uma assinatura (fl. 16). Esse documento não pode ser aceito
para justificar o restabelecimento da dedução do valor glosado, em razão da falta de
elementos mínimos necessários a identificar o responsável pela aposição da afirmação
no documento e a que ele se refere.
Verifica-se, assim, que as lacunas documentais indicadas na notificação de lançamento
como motivadoras da glosa não foram superadas pelo contribuinte.
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente apresenta declaração emitida pela
profissional Claudia Dozzi (fl. 46), onde confirma que os serviços psicológicos foram prestados
ao contribuinte, logo deve ser restabelecida essa despesa médica de R$ 2.760,00.
No mesmo sentido, o Recorrente anexa declaração emitida pelo profissional
Aguinaldo Aparecido Ribeiro, onde confirma as despesas odontológicas com o contribuinte de
R$ 35.0000,00, logo deve ser restabelecida essa despesa médica.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.877 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13820.720024/2011-38

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento para restabelecer dedução de despesas médicas de R$ 37.760,00
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 58
DF CARF MF
Original